Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-46.2023.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000218-46.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (APELANTE), ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.593.058/0001-51 (APELADO), MARCELO FERREIRA DE PAULO - CPF: 302.882.758-10 (ADVOGADO), FABIO SUGUIMOTO - CPF: 172.859.778-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA DE CONTRADO NA CONDIÇÃO DE GARANTIDOR. FIANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERA FORMALIDADE. INVIABILIDADE. GARANTIA VÁLIDADE. ART. 818 DO CC.
APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETO E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. É insustentável
o argumento de que
não é possível imputar a dívida aos 2º e 3º recorrentes, pois assinaram o contrato tão somente para liberar o crédito ao 1º recorrente, pois acolher esse argumento é fazer letra morta o instituto da fiança constante no ordenamento jurídico brasileiro.

2. Não se pode acatar o argumento da parte apelante de que a assinatura se deu em razão da necessidade do crédito, e em razão de prejuízos, a parte pretende tornar inócua a assinatura, isto porque,
aceitar o argumento do Apelante seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, e a função social do contrato.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Frigorífico Monte Verde, Jeremias Prado dos Santos e Quédima Maria Lopes
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, na ação monitória nº
1000218-46.2023.8.11.0091
, proposto pelo
ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Multissetorial
, que
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, todavia suspendeu a cobrança em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

A parte Apelante se insurge contra a sentença argumentando em síntese que não é possível imputar a dívida aos 2º e 3º recorrentes, pois assinaram o contrato tão somente para liberar o crédito ao 1º recorrente, bem como foram obrigados pelo recorrido a assinar o contrato.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reconhecer que o 2º e 3º recorrente são ilegítimos para responder a ação, pois se trata tão somente de requisito formal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Frigorífico Monte Verde, Jeremias Prado dos Santos e Quédima Maria Lopes
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, na ação monitória nº 1000218-46.2023.8.11.0091, proposto pelo
ZKR NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Multissetorial
, que
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, todavia suspendeu a cobrança em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante se insurge contra a sentença argumentando em síntese que não é possível imputar a dívida aos 2º e 3º recorrentes, pois assinaram o contrato tão somente para liberar o crédito ao 1º recorrente, bem como foram obrigados pelo recorrido a assinar o contrato.

Inobstante o argumento dos recorrentes de que houve coação para
Jeremias Prado dos Santos e Quédima Maria Lopes assinassem o contrato, fato é que não há nenhuma prova nos autos quanto a essa afirmação.

A bem da verdade, em suas razões a parte apelante afirma que somente assinaram porque precisava com urgência do crédito cedido pelo recorrido.

Assim, por ausência de prova afasto a tese de que houve coação na assinatura do contrato.

Do mesmo modo não se sustenta o argumento de que
não é possível imputar a dívida aos 2º e 3º recorrentes, pois assinaram o contrato tão somente para liberar o crédito ao 1º recorrente.

Ora, acolher esse argumento é fazer letra morta o instituto da fiança constante no ordenamento jurídico brasileiro, pois para os apelantes tal instituto corresponderia a um “mero requisito formal” como defende em suas razões recursais.

Acerca da fiança o art. 818 do CC dispõe que “Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.”

Portanto, não se trata de um mero requisito formal, mas sim de uma garantia com expressa previsão legal.

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação do da tutela da confiança, por meio do “tu quoque”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso aceitar assinar como garantidor) pretenda após, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar que assinou tão somente para formalizar o contrato. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald ensinam:

“O tu quoque é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu quoque a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[...]
.
” (Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil – Teoria Geral, 4ª ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (destaquei)

Portanto, não se pode acatar o argumento da parte apelante de que a assinatura se deu em razão da necessidade do crédito, e em razão de prejuízos, a parte pretende tornar inócua a assinatura, isto porque,
aceitar o argumento do Apelante seria legitimar o comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, e a função social do contrato.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Face o desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024